Tribunal: CARF
Processo: 10140.720430/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720430/2011-61
ACÓRDÃO
1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUTBRAS - OUTSTANDING DO BRASIL ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL. REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. MATÉRIA
SUMULADA.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-
se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso
desse prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por OUTBRAS - OUTSTANDING DO BRASIL
ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ no 01.129.962/0001-08 ,
contra decisão da 4a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a impugnação apresentada em
face do Auto de Infração que constituiu crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

O procedimento fiscal teve início com a revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ/2009), relativa ao ano-calendário 2008. O contribuinte foi intimado
inicialmente em 17/01/2011 a prestar esclarecimentos devido a divergências constatadas entre os
valores informados na DIPJ (IRPJ e CSLL a Pagar) e os informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) ou os valores recolhidos aos cofres públicos.

Diante da ação fiscal, foram lavrados Autos de Infração em 04/04/2011 para exigir o
pagamento de:
● IRPJ e acréscimos: R$134.625,71 (Principal: R$ 54.639,75; Juros: R$
10.168,45; Multa Proporcional: R$ 40.979,81; Multa Isolada: R$
28.837,70) .
● CSLL e acréscimos: R$97.496,69 (Contribuição: R$ 27.596,00; Juros:
R$27.596,00; Multa Proporcional: 27.596,00; Multa Isolada:
R$14.708,69).

As infrações e a fundamentação legal são:
● Falta de Recolhimento/Declaração do IRPJ (Imposto de Renda
Declarado sob Ação Fiscal, relativo ao ano-calendário 2008).
● Multas Isoladas - Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de
Cálculo Estimada (meses de Jul/2008, Ago/2008, Dez/2008).
● Falta de Recolhimento da CSLL (relativo ao ano-calendário 2008).
● Multas Isoladas - Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base Estimada
(meses de Jul/2008, Ago/2008, Dez/2008).

Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) O Termo de Intimação de início de procedimento (ciência em
17/01/2011) e o Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal no 0001 (ciência em 19/03/2011) tiveram um
lapso de mais de 60 (sessenta) dias.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
3
b) Em razão do decurso do prazo de 60 dias sem ato escrito de
prosseguimento, o contribuinte readquiriu a espontaneidade.
c) Durante esse interregno de espontaneidade reaquista, a impugnante
retificou sua DIPJ e DCTF e, por meio de Declarações de
Compensação (PER/DCOMP) datadas de 07/02/2011, compensou os
débitos ali apurados (referentes ao ano-calendário 2008) com
créditos legítimos (Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2007).
d) Consequentemente, na data da lavratura dos Autos de Infração
(04/04/2011), o crédito tributário já se encontrava extinto pela
compensação.

A 4a Turma da DRJ/BHE, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 02-87.077
(Sessão de 31 de julho de 2018), julgou-a improcedente, adotando as seguintes fundamentações:
a) O início dos trabalhos de auditoria ocorreu em 17 de janeiro de 2011
(ciência do Termo de Intimação - fl. 27), e a suspensão da
espontaneidade duraria até 18 de março de 2011.
b) O Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal (fl. 30)
foi lavrado em 15 de março de 2011 e expedido em 16 de março de
2011 , ou seja, antes do dies ad quem (18/03/2011).
c) A simples lavratura do "ato escrito" que indica o prosseguimento dos
trabalhos, conforme art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72, é
suficiente para eliminar a recuperação da espontaneidade, não
carecendo de ciência do contribuinte para ter eficácia.
d) O Termo de Ciência e Continuação constituiu um ato fait accompli
(fato consumado), tempestivo e irreprochável.
e) Mesmo que a ciência do Termo de Continuação (em 19/03/2011, um
sábado, com início do novo prazo em 21/03/2011) fosse o ato válido,
a contribuinte teria apresentado a DIPJ Retificadora em 30 de março
de 2011 e a DCTF em 07 de abril de 2009, ou seja, não mais poderia
ser considerada espontânea.
f) A jurisprudência apresentada pela impugnante não goza do status de
legislação tributária, nos termos do art. 96 e seguintes do CTN.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF apresentando os
seguintes argumentos:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
4
:
a) Merece reforma a decisão, pois os atos praticados "intramuros" (no
órgão) só produzem efeitos em relação ao contribuinte após a sua
intimação ou notificação válida.
b) A prova documental comprova que houve um lapso de mais de 60
(sessenta) dias entre a intimação inicial (17/01/2011) e a ciência do
Termo de Continuação (19/03/2011 - Sábado, com início da
contagem em 21/03/2011).
c) Nesse período, a recorrente readquiriu a espontaneidade, e
promoveu a retificação de sua DIPJ e DCTF.
d) Os débitos apurados nas retificadoras foram objeto de Declarações
de Compensação (PER/DCOMP) datadas de 07/02/2011, cuja
compensação extinguiu o crédito tributário conforme o art. 156,
inciso II do CTN.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Do mérito
Discute-se nos autos se a Recorrente teria ou não agido com espontaneidade, nos
termos do art. 138 do CTN, quando procedeu à retificação da DIPJ e da DCTF após o transcurso do
prazo de 60 dias contados da lavratura do Termo de Início de Fiscalização, mas antes de ter sido
formalmente intimado do Termo de Continuidade de Ação Fiscal.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
5
Diante desse cenário, ao analisar a impugnação, a DRJ assim se manifestou:
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 27, o início dos trabalhos de
auditoria deu-se em 17 de janeiro de 2011, quando a contribuinte tomou ciência
do teor do Termo de fl. 26. Logo, tendo em mente o que dispõem os artigos 5o e
7o, inciso I e § 2o, do Decreto no 70.235, de 1972, a suspensão da espontaneidade
da interessada duraria até 18 de março de 2011.
Em 15 de março de 2011, na DRF em Campo Grande, MS, foi lavrado o Termo de
Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de fl. 30, conforme se verifica
pelo exame da imagem abaixo:
(...)
Diante disto, é patente que o prazo de sessenta dias do artigo 7o, § 2o, do Decreto
no 70.235, de 1972, não transcorreu in albis, uma vez que a Repartição de origem,
em 15 de março de 2011, antes, portanto, do dies ad quem, cuidou de lavrar e
expedir o Termo de Ciência e Continuação. Note-se a simples lavratura deste
Termo, de per si, bastou a eliminar a recuperação de espontaneidade do sujeito
passivo, uma vez que o “ato escrito” do mencionado § 2o não tem forma ou
conteúdo definidos, nem carece de ciência do contribuinte para que tenha
eficácia (recorde-se que a necessidade desta ciência encontra-se expressa no
inciso I do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, mas não no § 2o do mesmo
artigo); logo, um simples despacho nos autos, de qualquer teor, é suficiente para
demonstrar o zelo e o interesse da Repartição no prosseguimento do feito fiscal.
Recorde-se, por oportuno, que, na fase investigativa do procedimento, ainda não
se instaurou o litígio, a teor do artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, ou seja,
ainda não é o momento processual de se exercitar o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Portanto, a ciência do sujeito passivo só é indispensável ao
aperfeiçoamento de um ato de ofício quando se abre prazo para que este sujeito
passivo cumpra exigência (v.g., a de pagar o crédito tributário lançado de ofício)
ou exerça um direito (v.g., o de impugnar lançamento). É curial a máxima “pas de
nullité san grief”: inexiste nulidade onde inexiste prejuízo; ora, nenhum prejuízo
decorre para o sujeito passivo por não estar ao corrente de cada um dos triviais
eventos que pontuam a tramitação processual, como sua movimentação de uma
sessão para outra. Logo, qualquer despacho nos autos – desde que tempestivo –
teria o condão de manter suspensa a espontaneidade do contribuinte, estivesse
ele, ou não, ciente da lavratura deste despacho.
Deduz-se, portanto, que o Termo de Ciência e Continuação em exame constituiu
um fait accompli, perfeito em si mesmo e irreprochável, pois que lavrado a
tempo. Mesmo que a interessada, por suspeitar da data lançada no Termo (15 de
março de 2011), exigisse prova adicional desta tempestividade, encontraria tal
prova no mesmo AR de fl. 30, que demonstra haver sido o referido Termo postado
em 16 de março de 2011, ou seja, antes de transcorrido o dies ad quem. Logo,
imperioso constatar a improcedência da impugnação oposta pela contribuinte.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
6
Por fim, há que se assinalar que, mesmo prevalecendo a tese da impugnante de
que o Termo de fl. 30 somente se haveria aperfeiçoado com sua ciência em 19 de
março de 2011, esta última data seria o dies a quo de uma nova contagem de
outro prazo de sessenta dias. Levando-se em consideração de que esta ciência
ocorreu num sábado e diante da regra do artigo 5o do Decreto no 70.235, de
1972, este novo interregno teria início na segunda-feira seguinte, 21 de março de
2011; dito de outra forma, desse dia em diante a impugnante teria voltado a
perder sua espontaneidade. Ora, ela somente apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de no 1779781 em 30 de
março de 2011 (ver fl. 43) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) no 1002.008.2009.2050364813 em 7 de abril de 2009 (ver fl. 72).
Ou seja, quando o fez, não mais poderia ser considerada espontânea. Por mais
este motivo, seus argumentos não merecem acolhida.
(...)
Por sua vez, a Recorrente traz aos autos, essencialmente, as alegações a seguir:
a) Merece reforma a decisão, pois os atos praticados "intramuros" (no
órgão) só produzem efeitos em relação ao contribuinte após a sua
intimação ou notificação válida.
b) A prova documental comprova que houve um lapso de mais de 60
(sessenta) dias entre a intimação inicial (17/01/2011) e a ciência do
Termo de Continuação (19/03/2011 - Sábado, com início da
contagem em 21/03/2011).
c) Nesse período, a recorrente readquiriu a espontaneidade, e
promoveu a retificação de sua DIPJ e DCTF.
d) Os débitos apurados nas retificadoras foram objeto de Declarações
de Compensação (PER/DCOMP) datadas de 07/02/2011, cuja
compensação extinguiu o crédito tributário conforme o art. 156,
inciso II do CTN.
Antes de enfrentar o ponto nodal da demanda, cabe trazer à baila os dispositivos
legais que regem a matéria.
O art. 138 do CTN dispõe que a denúncia espontânea afasta penalidades, desde que
não tenha sido iniciado procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada ao
fato. Assim, a espontaneidade cessa com o início da ação fiscal, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
7
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O artigo 33 do Decreto no 7.574/2011 e artigo 7 do Decreto no 70.235/1972
estabelecem que o Termo de Início de Fiscalização produz efeitos por 60 dias, prorrogáveis por ato
formal da autoridade fiscal, devidamente cientificado ao sujeito passivo, senão vejamos:
Decreto no 7.574/11
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art.
7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias;
III - a apreensão de documentos ou de livros; ou
IV - o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos.
§ 3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e
III do caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao
sujeito passivo dentro do prazo anterior.
Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
8
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos
(grifo nosso)
Da interpretação sistemática da legislação supra, extrai-se que: a espontaneidade é
interrompida por um prazo de 60 dias com a ciência do Termo de Início, sendo certo que a
prorrogação só produz efeitos com a intimação da contribuinte. Ademais, se o prazo de 60 dias
expira sem ciência válida de termo prorrogatório, a contribuinte readquire espontaneidade e,
posteriormente havendo posterior ciência de novo termo, o sujeito passivo volta a perder
espontaneidade, a partir desse momento.
Dito isto, discordo da decisão de primeira instância que entendeu ser necessário
apenas o ato (termo) da auditoria fiscal sobre a continuidade do procedimento fiscal, não sendo
necessária sua cientificação, nos termos do artigo 7 do Decreto no 70.235/1972.
Acontece que, com a devida vênia, a autoridade julgadora da DRJ não observou os
ditames insculpidos no artigo 33 do Decreto no 7.574/2011, sendo certo que a prorrogação só
produz efeitos com a intimação da contribuinte.
Assim, neste aspecto discordo da decisão da DRJ.
Conforme registrado nos autos, o Termo de Início de Fiscalização foi lavrado em
momento anterior, tendo o prazo legal de 60 dias transcorrido sem que tenha havido ciência do
Termo de Continuidade dentro desse período. Desse modo, operou-se a reaquisição da
espontaneidade.
Verifica-se que a contribuinte foi formalmente intimada do Termo de Continuidade
em 19 de março de 2011, um sábado, tendo início no próximo dia útil, dia 21 de março de 2011
(segunda-feira). Ou seja, a partir dessa data, cessou novamente a espontaneidade, já que a ciência
do termo prorrogatório equivale à retomada da ação fiscal, nos moldes do art. 7o
supramencionado.
Assim, a contribuinte readquiriu a espontaneidade em razão da ineficácia da
prorrogação não cientificada e perdeu-a novamente a partir da intimação ocorrida em
21/03/2011.
Entretanto, apesar de a retificação da DIPJ ter sido realizada apenas em
30/03/2011 e a retificação da DCTF ter ocorrido em 07/04/2011, ou seja, atos praticados após a
nova ciência da continuidade da ação fiscal, a PER/DCOMP foi apresentada antes da reaquisição
da espontaneidade, em 07/02/2011, consoante constam das fls. 164 e seguintes dos autos.
Neste diapasão, deve ser aplicada a recuperação da espontaneidade de forma
retroativa, considerando a PER/DCOMP apresentada, nos termos da Súmula CARF n.o 75:
Súmula CARF no 75
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
9
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a Recorrente
apresentou, antes da janela de espontaneidade, PER/DCOMP na qual incluiu os valores que depois
vieram a ser lançados de ofício.
Convém destacar que a PER/DCOMP tem valor de confissão de dívida, nos termos
do art. 74 da Lei 9430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
(Incluído
pela
Lei
no
10.637,
de
2002)
...............................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Portanto, os valores exigidos no auto são os valores confessados, como se
depreende das fls. 6 a 23 e fls. 158 a 169.
Desse modo, assiste razão à Recorrente.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.157 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720430/2011-61
10

Fl. 214
DF CARF MF
Original